Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713984-17.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MAXILENO VINICIUS DE SOUSA OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO BANCÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor em ação revisional de contrato de cartão de crédito, com o objetivo de afastar capitalização de juros e alegada onerosidade excessiva das cláusulas contratuais. O autor sustenta que o contrato é omisso acerca da capitalização de juros, além de impor encargos financeiros abusivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos para a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor; (ii) definir se o indeferimento da prova pericial representa cerceamento de defesa; (iii) avaliar se o contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes contém cláusulas abusivas, justificando a revisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar em contrarrazões. Impugnação de gratuidade de justiça. A impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça deve vir respaldada em prova hábil a desconstituir a situação econômica reconhecida quando do deferimento do pedido, com demonstração da capacidade financeira dos beneficiários. A simples alegação de ausência de demonstração de miserabilidade do recorrente não é suficiente a afastar a concessão do benefício. Descabe, portanto, a revogação. 4. Preliminar. Nulidade por cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. A matéria é predominantemente de direito e já se encontra suficientemente instruída por meio dos documentos apresentados. 5. A onerosidade excessiva e a abusividade das cláusulas contratuais não foram demonstradas pelo autor. As alegações são genéricas e não apontam, de forma concreta, qualquer irregularidade específica no contrato. A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias exige demonstração concreta de abusividade, ante a vedação da Súmula 381 do STJ, que impede o conhecimento de ofício pelo juiz. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 370, 465 e 85, §11o; CDC, art. 51, §1o; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 24 e Tema 25; STJ, Súmula 381; TJDFT, Acórdão 1626047, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05/10/2022; TJDFT, Acórdão 1887941, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03/07/2024; TJDFT, Acórdão 1744351, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10/08/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 272 do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da intimação, porquanto dirigida à parte autora e não ao seu procurador legalmente constituído; b) artigos 370 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferida a produção de perícia contábil indispensável para aferir a existência da abusividade das taxas de juros e das tarifas aplicadas pela instituição financeira, acarretando prejuízo ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa; c) artigos 421 do Código Civil e 4o, 6o, 31, 46 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando a inobservância ao dever de informação ao consumidor diante da ilegalidade e da abusividade dos encargos aplicados no contrato de empréstimo realizados entre as partes, razão pela qual pugna pela revaloração das provas. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JONATHAN FLORINDO, OAB/SP 363.308. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido no ID 55716118, abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou a apelação ocorreu em 27/1/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 18/2/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 7/3/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 17/2/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 272 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obstaria o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 370 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e no suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo referente ao dito malferimento aos artigos 421 do Código Civil e 4o, 6o, 31, 46 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que tange ao invocado dissídio interpretativo, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Em relação à afirmada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73236877 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024